Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. RETOMADA DAS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ART. 18 DO CPP. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – O artigo 18 do Código de Processo Penal condiciona a retomada das investigações à existência de novas provas.
II - Se o pedido de instauração de novas investigações veio desacompanhado de novos elementos de prova e a linha investigativa ora pretendida sempre esteve disponível em momento anterior, deve ser mantida a decisão que indeferiu a quebra do sigilo dos dados eletrônicos dos envolvidos.
III – Reclamação improcedente.